Tribunal: STF
Processo: RHC 52222
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 297, PARAGRAFO 1; 299 E
304, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CO-AUTORIA.
II. PRETENSAO, NA VIA DO HABEAS CORPUS, DE VER TRANCADA A AÇÃO PENAL
CONTRA AQUELE QUE TERIA PRATICADO A ÚLTIMA INFRAÇÃO. INVIABILIDADE
PORQUE IMPORTARIA NO EXAME APROFUNDADO DA PROVA.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.